Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704923-83.2024.8.07.0012 AGRAVANTES: ANTÔNIO PEREIRA MENDES, ANTÔNIO P. MENDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à parte agravante e à parte agravada sejam feitas exclusivamente, na ordem, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 78445845), e do advogado PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR, OAB/RJ 87.929 (ID 78672555). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005